Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712860-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HELIO DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO EROMISIO DE SOUSA CORREA DECISÃO I - Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: “É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.O recurso interposto pelo réu, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais, bem como do respectivo pagamento. O documento de ID Num. 11206566 - Pág. 1 se refere tão somente à guia do preparo recursal propriamente dito. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se". 2. O Agravante interpôs Agravo Interno em que defendeu a aplicação do art. 1.007 do CPC. 3. A alegação não prospera porque em razão da disciplina do artigo 42 da Lei no 9.099/95, a dilação do prazo para comprovação do pagamento do preparo foi realizada pela própria Lei. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 4. Como o preparo propriamente dito não foi adequadamente comprovado, porque não comprovado o pagamento das custas processuais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Custas e honorários como disposto na decisão agravada. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Dezembro de 2019. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente e Relator”. A parte recorrente alega ofensa a diversos princípios constitucionais, entre eles ampla defesa e contraditório, bem como à Lei no 13.105/2015, ao art. 9o do Novo Código de Processo Civil e, por último, ao art. 87, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. II - Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o Recurso Especial não merece ser admitido tendo em vista a impossibilidade do manejo de tal recurso. De fato, assim dispõe o Enunciado 203, da Súmula do Egrégio STJ, que se harmoniza à perfeição ao disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da República: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.” Tal entendimento é pacífico junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 203 DA SÚMULA DO STJ.1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.2. "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais" (Súmula 203, STJ)”. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.(EDcl no Ag 1301397/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012)" III - INDEFIRO o processamento do recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal